Tribunal: STF
Processo: Pet 10670
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Representação protocolizada por Fábio de Oliveira Ribeiro, advogado, autuada neste Supremo Tribunal como Petição. 



    Estes foram os pedidos:



    “requer a intimação do representado para, no prazo de 1 hora a contar da sua intimação, reconhecer publicamente o resultado da eleição em que foi derrotado sob pena de ser decretada a posse antecipada do novo presidente da república que foi eleito pela maioria dos cidadãos brasileiros, determinando-se o quanto necessário for para que o capitão seja removido da presidência a fim de que, sob novo comando, a União possa adotar as medidas indispensáveis a dissipar as manifestações, responsabilizando seus líderes políticos, policiais e militares”.



    2. Em 4.11.2022, neguei seguimento à presente petição e determinei o seu arquivamento.



    3. Em 16.11.2022, a Secretaria Judiciária certificou “que o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 15/11/2022”.



    4. Em 20.11.2022, Fábio de Oliveira Ribeiro interpôs agravo regimental.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    5. O presente agravo regimental não pode ser conhecido por ser intempestivo.



    O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) é de cinco dias. O agravante protocolizou a petição recursal em 20.11.2022, portanto, após o decurso do prazo legal.



    6. O presente recurso é intempestivo, o que torna inviável a análise jurídica dos argumentos do agravante. Neste mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 



    2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 



    1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 



    2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).



    7. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora